Tribunal: TJMT
Processo: 1013850-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1013850-29.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
AGRAVADO: PEDRO DE OLIVEIRA - CONSTRUTORA - ME
Vistos etc..
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no.1004420-49.2017.8.11.0003, movida contra Pedro de Oliveira – Construtora – Me, indeferiu o pedido de penhora de ativos financeiros e determinou a suspensão da execução, pelo prazo de 01(um) ano, conforme determina o artigo 40 da Lei de Execução Fiscal
Em suas razões recursais, o agravante, em síntese, sustenta que a decisão deve ser reformada, sob o argumento de que a alegação de não ter localizado o devedor para citação e, de não ter bens para penhora, não procede, porquanto, o agravado já foi citado por meio de edital, conforme id.n.28184848, bem como, já foi requerido, após a citação, a pesquisa e bloqueio de bens e valores, via Sistema Bacenjud, Renajud, Infojud (id.n.32693369).
Aduz que a citação por edital, na execução fiscal, somente pode ocorrer depois de esgotadas as tentativas de localização do devedor, o que de fato ocorreu nos autos.
Verbera que as tentativas de citação por carta com aviso de recebimento (id.n.10271794), e por oficial de justiça (id.n. 25213343) restaram infrutíferas, mostrando-se válida a citação editalícia.
Defende que seria justo ao agravante que, distribuída a ação e tendo praticado todos os atos para o regular andamento do feito, ver seu direito pleiteado, sendo suspenso por 1 (um) ano, por fatores alheios a sua vontade, contrário a Legislação vigente e contra o entendimento firmado pelo STJ.
Sustenta que é inequívoco que a decisão de primeiro grau é suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, na medida em que determinou a suspensão do processo por 01 (um) ano.
Em razão disso, requer seja concedido o efeito suspensivo para reformar a decisão recorrida que suspendeu a execução pelo prazo de 1 (um) ano, determinando-se o prosseguimento do feito e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso (págs.01/09 - id.n. 48284454).
Juntou documentos (id.n. 48284473 a id.n. 48284466).
É o relato necessário.
Decido.
No âmbito recursal, para o deferimento do pedido de tutela antecipada, cabe ao relator do agravo de instrumento avaliar se é caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e que, nessa medida, o pleito somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, ou de difícil reparação.
Liminarmente, pretende o recorrente:
Com fundamento no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, seja liminarmente concedido efeito suspensivo ao presente recurso para o fim de suspender a decisão agravada até o julgamento do presente agravo, determinando-se o prosseguimento do feito.
Denota-se dos autos que as tentativas de citação do executado, ora agravado, por carta com aviso de recebimento e por oficial de justiça restaram infrutíferas nos autos, consoante id.n.10271794 e id.n. 25213343).
Assim, o agravante requereu a citação do executado/agravado por edital, o qual, foi deferido pelo Juízo de primeiro grau (págs.57/58-id.n. 48284473), contudo, tendo sido citado o executado/agravado por edital, deixou transcorrer o prazo legal, sem realizar o pagamento do débito e ou nomear bens à penhora (págs.59/61-id.n.48284473).
Posteriormente, o Município agravante requereu penhora dos ativos financeiros do executado/agravado, porém, o magistrado indeferiu o pedido e determinou a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano (págs.64/68-id.n.48284473).
Com efeito, o artigo 8o, da Lei no 6.830/1980, assim dispõe sobre a citação:
Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:
[......] III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;
IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.
Ainda, a Súmula 414, do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que:
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INTERPOSTO POR CURADOR ESPECIAL – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
“O verbete sumular 414 do tribunal da cidadania preconiza que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”. (N.U 1002218-40.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)
1. A citação por edital pode ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da lei no 6.830/80. (N.U 1009111-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020) g.n.
Desse modo, a priori, não houve violação ao procedimento previsto na legislação especial, porquanto, foram esgotadas todas as modalidades de tentativa de citação do executado, antes do pleito de citação por edital.
Ademais, verifica-se que a decisão de primeiro grau é equivocada, posto que o executado/agravado foi citado por edital, porém, manteve-se inerte.
Assim, decisão de primeiro grau, não poderia suspender o curso da execução fiscal, alegando não ter localizado o devedor para a citação.
Nessa quadra, a suspensão do processo implicaria em prejuízo de grande monta ao município agravante, logo, ante a presença da probabilidade de provimento do agravo, nesta fase de cognição sumária, convenci-me da necessidade de conceder o efeito suspensivo postulado.
Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo almejado, e, por consequência, determino a sustação dos efeitos da decisão agravada até julgamento final do presente recurso, devendo ser providenciado o regular andamento da execução fiscal.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, bem como comunique-se o juízo monocrático de acordo com o art. 1.019, I, in fine, do CPC.
Dispensada vista à PGJ, a teor da Súmula 189 do STJ: “É desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais”.
Intime-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora